Tribunal: STF
Processo: RHC 259153
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Jose de Souza interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL POR GUARDAS MUNICIPAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não vislumbrou excepcionalidade para concessão da ordem de ofício diante da não constatação de nulidade na busca pessoal realizada por guardas municipais, precedida por certeza visual do delito. 



    2. A decisão agravada manteve a condenação por tráfico de drogas, considerando que a paciente foi flagrada comercializando entorpecentes, com porções previamente fracionadas e dinheiro em espécie, afastando a alegação de uso pessoal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada por guardas municipais, sem indícios de perseguição pessoal ou preconceito, é válida e se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos agentes e nas circunstâncias da apreensão. 



    4. Outra questão é se a quantidade de droga apreendida e o dinheiro encontrado são compatíveis com o tráfico de drogas ou se poderiam ser considerados para uso pessoal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência permite que guardas municipais realizem busca pessoal e prisão em flagrante quando há situação de flagrante delito, sem indícios de perseguição pessoal ou preconceito. 



    6. A condenação por tráfico de drogas se baseia em depoimentos coerentes dos guardas e nas circunstâncias da apreensão, evidenciando a prática de mercancia, o que afasta a desclassificação para uso pessoal. Conclusão diversa que esbarra no necessário reexame fático-probatório, inviável na via eleita. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. Guardas municipais podem realizar busca pessoal e prisão em flagrante em situação de flagrante delito, sem indícios de perseguição pessoal ou preconceito. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos coerentes dos policiais e nas circunstâncias da apreensão, afastando a desclassificação para uso pessoal".



    (HC 958.399 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, pretende, em síntese, “desclassificar a conduta imputada à paciente para a posse de drogas para consumo próprio — e, portanto, absolvê-la, dada a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei de Drogas, ou, subsidiariamente, aplicar-lhe a pena de advertência”. 



    O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem de ofício, em parecer assim ementado: 



    Direito Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de drogas. 2,2 g de crack. Abordagem policial realizada em patrulhamento de rotina. Ausência de demonstração de fundadas suspeitas que justificassem a busca pessoal. Ilicitude da prova. 



    – Requer-se a concessão da ordem, de ofício, para absolver a recorrente, ante a ilegalidade da abordagem policial e a ilicitude da prova dela decorrente.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça para afastar o pleito de desclassificação (com meus grifos):



    Para o pleito de desclassificação, ficou anotado na decisão agravada que “conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o contexto fático da prisão demonstrou que a paciente estava comercializando drogas por haver diversas porções, previamente fracionadas e dinheiro em espécie, bem como os demais presentes portavam instrumentos próprios para consumo de crack, o que afasta o reconhecimento do pleito de uso pessoal pela paciente” (fl. 559). 



    Ao lado disso, merece ser acrescentado que, por ocasião do julgamento dos embargos infringentes e de nulidade, o Tribunal estadual, ao analisar o voto divergente, teceu as seguintes considerações para a manutenção da condenação pelo tráfico de drogas (fl. 355): 



    “[...] Muito embora a ré-recorrente tenha afirmado que a droga era para consumo e que o dinheiro encontrado era proveniente de um auxílio que recebeu da Caixa Econômica Federal, não foi apreendido ou apresentado qualquer comprovante bancário, ou cartão de programa pública de auxílio. 



    Os Guardas Municipais relataram que foi encontrado com os usuários que estavam no local dos fatos apetrechos que são costumeiros de usar o entorpecentes, mas nada do tipo parece ter sido encontrado com a ré. 



    O termo de apreensão de fl. 13 (Doc 1 P FLAGRANTE1 – evento 1 do inquérito n. 5030676- 14.2022.8.24.0038) somente consta a apreensão da droga e do dinheiro, e os agentes públicos nada relataram sobre tal apreensão.



    Era de se esperar que uma usuária de crack, que teria comprado a droga para uso naquele dia e que foi encontrada em local propício para o uso da droga, estaria com apetrechos para o uso do entorpecente. 



    Nesse contexto, para o eventual acolhimento da tese defensiva - desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas - , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente